Tribunal: TJBA
Processo: 8161828-79.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8161828-79.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível EMBARGANTE: ISABEL CRISTINA DE ABREU SOLEDADE Advogado(s): ALEXANDRE PEIXOTO GOMES EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCOMAXILOFACIAL. DEVER DE CUSTEIO RECONHECIDO. DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA. MERO DISSABOR CONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE ANALISOU TODAS AS QUESTÕES DEDUZIDAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação, reconhecendo o dever de custeio de procedimento cirúrgico bucomaxilofacial, mas indeferindo o pedido de danos morais, sob fundamento de que a negativa de cobertura caracteriza mero dissabor contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em definir se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, particularmente quanto à decisão de manter o indeferimento dos danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado decidiu expressamente todas as questões deduzidas no recurso, fundamentando adequadamente o indeferimento dos danos morais com base na jurisprudência do STJ, que exige para a caracterização de dano moral a demonstração de ofensa grave aos direitos da personalidade, não configurada na espécie. 4. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Os embargos de declaração, em realidade, objetivam rever o mérito da decisão quanto aos danos morais, finalidade estranha ao instituto. IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e seus incisos. Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8161828-79.2022.805.0001, sendo parte(s) Embargante ISABEL CRISTINA DE ABREU SOLEDADE e parte(s) Embargado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Relator Procurador(a) de Justiça RM02